Tribunal: TJSP
Processo: 2043993-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Inventário – ITCMD – Pedido de parcelamento em 23 parcelas – Procedimento que deve ser realizado administrativamente, no site da SEFAZ e, no máximo, em 12 parcelas, como previsto nos artigos 34 e 36 do RITCMD – Princípio da legalidade que impede que o Poder Judiciário acolha o pedido de parcelamento efetuado - Recurso desprovido.